Tribunal: TJSP
Processo: 1000657-31.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – AÇÃO PROPOSTA POR FILHO DE SERVIDOR FALECIDO QUANDO ATUAVA EM DESVIO DE FUNÇÃO – PREVENÇÃO DA COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, QUE PRIMEIRO CONHECEU DE CAUSA CONEXA – RECURSO NÃO CONHECIDO.